Tribunal: TJDFT
Processo: 0733525-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONTESTAÇÃO. PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO. REVELIA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO AO CRÉDITO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
3. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.
4. Cumpre ao advogado zelar pela correta inclusão de documento no sistema de processos eletrônicos. Assim, a contestação apresentada com indicação de processo e juízo distintos caracteriza erro grosseiro e justifica a decretação da revelia.
5. Demonstrado o cumprimento do contrato pelo autor, deveria o réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a moldura fática e probatória, ampara a pretensão inicial.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.